Tribunal: TJMT
Processo: 1022702-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022702-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEVERINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 108.317.701-04 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso: 1022702-97.2024.8.11.0001.

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): SEVERINO PEREIRA DA SILVA
.

Recorrida(s):

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e extinguiu o processo de cumprimento de sentença com base na ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente sustenta a ausência de esgotamento das medidas executivas antes da extinção do feito e requer a reforma da sentença. A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve esgotamento efetivo dos meios executórios, antes da extinção do processo de cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento dos meios executórios é requisito essencial para a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

No caso concreto, as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, sendo insuficientes para caracterizar o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor.

O entendimento jurisprudencial consolidado nas Turmas Recursais indica ser prematura a extinção do processo de execução sem prévia tentativa de outras diligências aptas à localização de bens do devedor.

Diante da ausência de esgotamento dos meios executórios, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 exige a demonstração do efetivo esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis.

A realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não configura, por si só, o esgotamento necessário à extinção da execução.

É nula a sentença que extingue o feito prematuramente, sem oportunizar a adoção de outras diligências cabíveis à localização de bens do devedor.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §4o; art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266398751, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou extinto o processo em razão da ausência de bens penhoráveis
, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Consignou que, havendo requerimento expresso, expeça-se certidão de crédito/inclusão junto ao SERASAJUD.

Em sede recursal, o recorrente alega a ausência de esgotamento das medidas executivas. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que
as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, o que se revela insuficiente para caracterizar o esgotamento dos meios executórios
.

Assim, no caso em exame,
não restou comprovada a inexistência de bens passíveis de penhora pela parte executada, tampouco o esgotamento das medidas executórias cabíveis
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
EXTINÇÃO PREMATURA
. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis
.

(TJMT - N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

2. Entretanto,
a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
, os quais foram inclusive requeridos.

3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.

4. Recurso provido.

(TJMT - N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025